Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-24.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Fraude evidenciada. Ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso do réu. Deserção. Art. 1.007, do CPC. Recurso da autora. Controvérsia que se restringe ao valor da indenização. Montante indenizatório fixado em valor adequado. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Fraude evidenciada. Ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso do réu. Deserção. Art. 1.007, do CPC. Recurso da autora. Controvérsia que se restringe ao valor da indenização. Montante indenizatório fixado em valor adequado. Sentença mantida. Recurso da autora improvido. Recurso do réu não conhecido.